Tribunal: TJSP
Processo: 1033076-13.2015.8.26.0506
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
r Municipal n. 2.765/16- Arguição de inconstitucionalidade no0032622-45.2017.8.26.0000 não acolhida - Sentença de procedência dos pedidos mantida – Recurso e reexame necessário desprovidos
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1033076-13.2015.8.26.0506; Relator (a): Souza Meirelles; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro de Ribeirão Preto - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 07/08/2020; Data de Registro: 10/08/2020)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Adicional por Tempo de Serviço

Relator(a):

Souza Meirelles

Comarca:

Ribeirão Preto

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

07/08/2020

Data de publicação:

10/08/2020

Ementa:
Funcionalismo – Município de Ribeirão Preto - Cômputo do tempo de serviço prestado a outros entes federativos – Averbação para fins de adicional por tempo de serviço e sexta-parte – Inteligência do §9o do art. 40 da CRFB, o qual assegura seja considerado o tempo anterior para fins de disponibilidade e aposentadoria – Previsão constitucional que assegura direitos mínimos - Autonomia do ente

Ementa:
Funcionalismo – Município de Ribeirão Preto - Cômputo do tempo de serviço prestado a outros entes federativos – Averbação para fins de adicional por tempo de serviço e sexta-parte – Inteligência do §9o do art. 40 da CRFB, o qual assegura seja considerado o tempo anterior para fins de disponibilidade e aposentadoria – Previsão constitucional que assegura direitos mínimos - Autonomia do ente federativo para dispor acerca do cômputo de tempo anterior para finalidades diversas – Inteligência dos arts. 114, 209 e 210 da Lei Municipal no 3181/79 e art. 1o da Lei Complementar Municipal n. 2.765/16- Arguição de inconstitucionalidade no0032622-45.2017.8.26.0000 não acolhida - Sentença de procedência dos pedidos mantida – Recurso e reexame necessário desprovidos